Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 365). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.252/MS, representativo do Tema 365.
II – Agravo interno não provido.